Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIO. CADASTRO INADIMPLENTES. HONORÁRIOS. IRRISÓRIOS. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido declaratório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor fixado é irrisório.
4. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do CPC pode ser afastada quando gerar condenação excessiva.
5. No caso dos autos, embora o valor estabelecido na tabela de honorários da OAB se mostre excessivo, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo se mostra diminuto frente ao trabalho prestado pelo profissional, razão pela qual cabível a majoração dos honorários fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 22, 23. CPC, art. 85, §§2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ. Acórdão no 1949407 da Relatoria do Desembargador Maurício Silva Miranda na 7a Turma Cível. Acórdão no 1948946 da Relaria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.